Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024962-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (AGRAVANTE), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de extinção por novação de crédito decorrente de plano de recuperação judicial. Preclusão e coisa julgada. Impenhorabilidade de bem de família. Matéria não comprovada pelo juízo a quo
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido dos executados de extinção da execução sob alegação de novação do crédito em virtude da homologação do plano de recuperação judicial da empresa, devedora principal e determinou a continuidade da execução e a penhora de imóveis dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar se houve novação de crédito, implicando na extinção da execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa desenvolvedora principal. A discussão envolve também a arguição de impenhorabilidade do bem-estar da família.

III. Razões de decidir

3. O pedido de extinção da execução, fundamentado na suposta novação do crédito, já foi objeto de decisão anterior, transitada em julgado, operando-se a preclusão e impedindo a rediscussão da matéria nos autos (CPC, arts. 504, 505 e 507). A matéria já decidida anteriormente vincula as partes, inclusive temas que poderiam ter sido suscitados, mas não foram, nos termos da coisa julgada formal.

4. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos imóveis sob o argumento de bem de família, a matéria não foi provada pelo juízo “a quo”, sendo arguida somente após a prolação da decisão agravada, devendo ser primeiramente examinada em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de transação da execução e penhora dos imóveis.

Tese de julgamento
: "É vedada a rediscussão, em agravo de instrumento, de matérias já decididas em caráter definitivo, estando sujeitas à preclusão consumativa e à coisa julgada formal, nos termos do CPC, arts. 505 e 507."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 504, 505, 507.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 581; AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no 1005136-49.2023.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes pelo
BANCO DO BRASIL S.A., entre outras deliberações, rejeitou o pedido dos executados/agravantes para

que fosse decretada a extinção do processo em razão da “
novação do crédito no momento da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial
(da empresa Sborchia Indústria e Comércio de Papeis Ltda)”, porque, segundo a magistrada, “
já houve a análise da questão por meio da sentença proferida e transitada em julgado
”, e deferiu o pedido do exequente/agravado de penhora dos imóveis de titularidades dos executados/agravantes (cf. Id. no 237329172).

Os agravantes insistem em que, “
u
ma vez que o plano
(de recuperação judicial)
apresentado pela
(devedora principal)
foi aprovado em assembleia e
(homologado pelo Juízo recuperacional)
, o efeito é o de extinção da exigibilidade do crédito, vez que a aprovação do PRJ implica em novação da dívida nos moldes do art. 59 da Lei
(no 11.101/2005), o que inclui o débito objeto desta lide, tendo em vista que consta do plano homologado expressa previsão de “
supressão e novação dos créditos de todas as garantias fidejussórias e/ou reais contra os coobrigados anuentes ao PRJ
”, sendo que o “
Banco do Brasil estava presente na Assembleia Geral de Credores e anuiu com o Plano de Recuperação Judicial e suas cláusulas
”.

Sustentam, em outra frente, a impenhorabilidade dos imóveis atingidos pelos efeitos da decisão agravada, pois o “
apartamento residencial 83, do Edifício Ilhas do Sul I
” e a respectiva “
vaga de garagem
” (matrícula no 6982 e 7058 do CRI da comarca de Cuiabá/MT, respectivamente) são “bem de família”, já que é o “
único bem imóvel utilizado como residência pela entidade familiar dos executados e se trata de sua moradia permanente, conforme preceitua a Lei 8.009/90
”, além disso, o apartamento foi “
devidamente escriturado como bem de família
”.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e reconhecida que se operou a novação do crédito exequendo, seja determinada a extinção do feio com resolução do mérito, ou, ao menos, seja reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula
no 6982 e 7058, de modo a afastar a constrição ordenada pelo Juízo de origem;
de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 237329168).

A decisão vinculada ao Id. no 237788692, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 244087660).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção da ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil contra o agravante João Sborchia (Proc. no
1005136-49.2023.8.11.0041), por entender que
“
já houve a análise da questão por meio da sentença proferida e transitada em julgado”
,
e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a consequente penhora
dos imóveis de matrícula
no 6982 e 7058 de propriedade do devedor/agravante
(cf. Id. no 165270990 dos autos de origem)
.

No caso, embora soe relevante a queixa recursal quanto ao alcance dos efeitos do PRJ homologado pelo Juízo recuperacional, eis que, não obstante a consolidada orientação de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ, Súmula no 581), o fato é que a questão suscitada no presente recurso -
submissão do crédito à recuperação judicial, pois, o valor discutido na presente ação de execução está incluído no Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora principal (Sborchia Indústria e Comércio de Papéis Ltda.) do contrato supramencionado
- já
foi apreciada quando do julgamento da exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores/agravantes no dia 19/05/2023 (cf. Id. no 118208844 dos autos de origem), e rejeitada sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
JOAO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA,
tendo em vista que são avalistas no contrato de crédito bancário n. 713.905.907”, tendo como devedor principal SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS – LTDA, que se encontra em recuperação judicial
.

Devidamente citados, os executados/excipientes apresentaram Exceção de Pré-Executividade alegando, em suma, a submissão do crédito à Recuperação Judicial, uma vez que o valor aqui discutido está no Plano de Recuperação Judicial da Empresa devedora principal do contrato supramencionado.

Decido.

A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado criado pela doutrina e jurisprudência para discutir, no âmbito da própria execução, independentemente de penhora ou depósito, matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e independentemente de dilação probatória.

Como escreve Humberto Theodoro Júnior: “(...)
está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Admite-se excepcionalmente a peça defensiva para acolher exceções materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de produção de outras provas além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, mesmo porque existe um sistema de insurgência à disposição da executada no Código de Processo Civil vigente.

Como cediço, os garantidores são devedores solidários, motivo que não há óbice ao prosseguimento da execução em desfavor deles, uma vez que não estão atingidos pela recuperação judicial dos devedores principais.

A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 1o, dispõe que:

“Art. 49. (...) § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’

Sobre o tema, eis a súmula 581, do STJ que versa que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (...).

Logo, sem maiores delongas,
rejeito
a exceção de pré-executividade oposta pela executada/excipiente
, conforme fundamentação supra e, consequentemente, determino o regular prosseguimento da execução
(cf. Id. no 126275660 dos autos de origem).

E contra esta decisão não houve qualquer manifestação dos devedores/agravantes, que “resolveram” ressuscitar a matéria em petição avulsa somente no dia 28/09/2023 (cf. Id. no 130449562), o que obviamente não foi aceito pela MMa Juíza, por entender que, “
já houve a análise da questão por meio da sentença proferida e
transitada em julgado
”
(cf. Id. no 165270990 dos autos de origem)
.

O fato é que o pedido de
extinção da ação de execução, em razão da suposta novação do crédito no momento da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial,
já foi submetido ao Juízo de 1o Grau, não tendo sido objeto de irresignação recursal no curso do processo, de modo que, independentemente dos motivos declinados para a rejeição do pedido dos devedores/agravantes naquele momento, até porque o que faz a coisa julgada é o dispositivo, e não os fundamentos (CPC, art. 504).

A questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal, ou seja,
operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de invocar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505), não sendo suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole processual a ponderação de que “
com a homologação do plano houve a novação do crédito
”, pois tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa julgada, em específico, da sua
eficácia preclusiva, que
impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.

Friso, por fim, que, mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido”
(STJ -
Terceira Turma
-
AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Por fim, no que diz respeito à impenhorabilidade dos imóveis, o que se vê é que a questão não foi objeto da decisão agravada, naturalmente porque somente foi arguida nos autos depois de esta ter sido proferida, estando pendente, portanto, de enfrentamento e decisão pelo Juízo de 1o Grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024